Tribunal: TJES
Processo: 5000083-30.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-30.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DANIEL LOPES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000083-30.2019.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE: JOSE DANIEL LOPES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA GESTÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB FUNDAMENTO DISTINTO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta ilegitimidade passiva do Réu. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Segundo o Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, o que é o caso dos autos, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

(3). Entretanto, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, mas em razão de outro fundamento: a incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial contábil.

(4). Efetivamente,
observo que a demanda exige perícia complexa, afinal será necessário percorrer as séries inflacionárias dos diversos planos econômicos que existiram no Brasil, desde 1979. Ademais, será necessário identificar os valores depositados, eventuais retiradas, movimentações na conta vinculada ao longo de décadas.

(5). Para além disso, nota-se que, embora a parte autora tenha apresentado cálculos, o Requerido os impugnou, tornando a matéria de complexa cognição, demandando, por isso, produção de prova pericial pertinente. Nesse sentido, inclusive, colaciona-se o seguinte ar
esto: “
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que buscava a revisão de valores constantes de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de incorreção na aplicação dos índices de correção monetária, que teria gerado prejuízos financeiros. O banco requerido impugnou a pretensão, sustentando a regularidade dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve prescrição do direito da parte autora à revisão do saldo da conta vinculada ao PASEP; e (ii) verificar a necessidade de prova pericial contábil para apurar a regularidade dos cálculos apresentados, bem como a compatibilidade dessa medida com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ações que questionam desfalques ou irregularidades em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil e o entendimento consolidado no Tema nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular toma ciência do prejuízo, afastando-se a prescrição no caso em tela. 4. A controvérsia principal sobre a correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP exige a produção de prova pericial contábil, destinada a apurar a regularidade dos cálculos. 5. A necessidade de prova pericial torna o caso incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 6 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FOJESP) e do Enunciado nº 24 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. 6.
Nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, a incompatibilidade entre a demanda e o procedimento dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova técnica complexa, acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução do mérito
. 7. A extinção do processo sem intimação prévia das partes encontra amparo no art. 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, regra especial que se sobrepõe às normas gerais do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reconhecer a incompetência do Juizado Especial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial contábil para apurar a regularidade dos cálculos afasta a competência dos Juizados Especiais, sendo incompatível com o rito sumaríssimo estabelecido pela Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e § 1º ”.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004927-02.2024.8.26.0438; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Penápolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 06/02/2025).

(6).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte autora,
reconhecendo a incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, em razão da necessidade de prova pericial contábil, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(7). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)